Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-68.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005910-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA SOUZA - CPF: 744.473.001-68 (RECORRIDO), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais sobre a matéria.

2. Aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNA DA SILVA SOUZA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025